Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739860-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Francisco Rosival Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3 Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0719357-75.2022.8.07.0003, assim redigida: “A parte exequente requereu a realização de pesquisa junto à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, visando à localização de eventuais bens ou valores em nome do executado. Ocorre que tal diligência não se mostra cabível. A SUSEP é autarquia federal responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não possuindo, portanto, atribuição de armazenamento ou disponibilização de dados patrimoniais ou financeiros individualizados que possam servir como meio efetivo de localização de bens em processo executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de pesquisa junto à SUSEP. Quanto ao mais, ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento. Contudo, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ademais, tendo em vista o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal (Id. 236604330), remetam-se os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 233514265.” Em suas razões recursais (Id. 76349667) a agravante afirma que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação do crédito, tendo ocorrido o esgotamento das tentativas de encontrar bens pertencentes ao devedor por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo singular, razão pela qual devem ser determinadas medidas atípicas de natureza mandamental no sentido de assegurar a satisfação do crédito. Assim, conclui que é possível a expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para que informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76361566). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O recurso de agravo de instrumento exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica a cada um dos fundamentos empregados pela decisão interlocutória recorrida. O aludido pressuposto está previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC. Assim, o agravante deve observar a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados na decisão agravada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, "as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido". 1.1. O recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Recurso conhecido em parte. 2. O princípio da não surpresa estatuído nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, obsta a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos. 2.1. É nula a decisão agravada que indefere o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro por preclusão sem antes intimar parte para se manifestar, ofendendo os princípios da não surpresa e do devido processo legal. 3. Preliminar de razões dissociadas suscitado de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1900325, 07216185120248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme os precedentes deste Tribunal, "pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Considerando que as razões lançadas no agravo de instrumento estavam dissociadas dos fundamentos da decisão proferida pelo juízo de origem, deve-se manter o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1900973, 07109060220248070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em exame os argumentos articulados pela credora em suas razões recursais estão voltados contra pretenso ato judicial que teria indeferido o requerimento de a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Ocorre que no curso processo de origem a credora sequer formulou o aludido requerimento, sendo que a decisão ora impugnada diz respeito, singelamente, à pretensão de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que não tem qualquer aptidão, naturalmente, para revelar a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor. Por essa razão a recorrente não articulou argumentos com o intuito de impugnar especificadamente os fundamentos expostos na decisão agravada. Em verdade, limitou-se a abordar tema diverso daquele efetivamente decidido pelo Juízo singular. É atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. Diante desse contexto, por não terem sido articulados os argumentos suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. A impugnação deficiente do pronunciamento judicial recorrido é o que basta para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo em virtude da peculiaridade de que não foram alegados elementos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos argumentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado em 23/6/2016) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.